Tribunal: TJSP
Processo: 2020401-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE MULTA – Toda matéria já conhecida e julgada nos autos dos agravos de instrumento nos 2272172-58.2019.8.26.0000 e 2008238-76.2020.8.26.0000 – Pedido de devolução de prazo não comunicado – Oferta de contraminuta, com ampla participação – Infringência à boa-fé processual reconhecida no julgamento dos embargos de declaração – Razões idênticas –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE MULTA – Toda matéria já conhecida e julgada nos autos dos agravos de instrumento nos 2272172-58.2019.8.26.0000 e 2008238-76.2020.8.26.0000 – Pedido de devolução de prazo não comunicado – Oferta de contraminuta, com ampla participação – Infringência à boa-fé processual reconhecida no julgamento dos embargos de declaração – Razões idênticas – Impossibilidade de rediscussão – Preclusão – Recurso prejudicado.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2020401-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante MCI-MAISTRO CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., são
agravados MARCO ANTÔNIO MORENO GOLMIA, ANA LAURA BAETA
NEVES MORENO e JOSE FERNANDO MORENO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020401-88.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto - 4a Vara Cível - Processo no 1019774-
97.2004.8.26.0506
Agravante: MCI-Maistro Construções e Investimentos Ltda.
Agravados: MARCO ANTÔNIO MORENO GOLMIA, Ana Laura Baeta Neves
Moreno e Jose Fernando Moreno
Interessados: RIBEIRÃO PRETO SPLASH PARQUE LTDA, Ribeirao Preto
Splash Park Ltda e Larisa Barros Petroucic Moreno
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33405)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
MULTA
Toda matéria já conhecida e julgada
nos autos dos agravos de instrumento nos
2272172-58.2019.8.26.0000
e
2008238-76.2020.8.26.0000
–
Pedido
de
devolução de prazo não comunicado Oferta de
contraminuta,
com
ampla
participação

Infringência à boa-fé processual reconhecida no
julgamento dos embargos de declaração

Razões
idênticas

Impossibilidade
de
rediscussão Preclusão Recurso prejudicado.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo (fls. 01/38) de instrumento (fls.
39/383) interposto por MCI MAISTRO, CONSTRUÇÕES E INVESTMENTOS
LTDA contra a decisão de fls. 307/315, proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara
Cível da Comarca de Ribeirão Preto, Dra. Loredana Henck Cano de Carvalho,
nos autos da ação de execução de multa proposta por MARCO ANTONIO
MORENO GOLMIA e LARISSA BARROS PETROUCIC MORENO em face de
RIBEIRÃO PRETO SPLASH PARK LTDA, acolheu em parte as alegações da
terceira interessada, ora agravante, para declarar a extinção da multa a partir
da lacração e desativação do parque aquático, bem como reduziu o valor da
multa cominatória para R$ 250.000,00.
Sustenta a agravante a necessidade de extinção da
presente execução de multa coercitiva. Faz um longo arrazoado sobre os feitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvendo as partes. Diz que a tentativa de recebimento do valor
correspondente à multa implica em enriquecimento sem causa. Destaca que o
parque aquático foi desativado em 2008, que houve a extinção da multa nos
autos da ação em tramite perante a 6a Vara Cível em que se discute as
mesmas questões. Nega a intimação para o cumprimento da obrigação.
Destaca que haviam sido construídas diversas caixas de contenção de águas
pluviais. Pontua que os agravados não estão mais preocupados com o
cumprimento da obrigação, mas tão somente com a execução da multa. Diz
que a contribuição do imóvel é irrisória para o escoamento das águas,
considerada a bacia hidrográfica em que localizados os terrenos. Postula a
antecipação de tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.
Negada a antecipação de tutela recursal.
Contraminuta às fls. 389/395 e 527/537.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
Toda a matéria devolvida pela agravante foi
conhecida e julgada por esta C. Câmara nos autos dos agravos de instrumento
nos 2272172-58.2019.8.26.0000 e 2008238-76.2020.8.26.0000.
E existiu ampla participação da agravante, garantido
o devido processo legal, oportunizado o contraditório e o exercício da ampla
defesa.
Assim, reconheço a preclusão, não conheço do
recurso, pois é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas (artigo 507 do Código de Processo Civil).
Destaco que no julgamento dos embargos de
declaração opostos nos autos dos agravos de instrumento nos
2272172-58.2019.8.26.0000 e 2008238-76.2020.8.26.0000 (incidentes com
terminação 50000), afastei a arguição de nulidade por falta de julgamento
conjunto com o presente recurso, em aplicação ao princípio da boa-fé
processual (artigo 5o do Código de Processo Civil).
Analisado o extrato de andamento do cumprimento
de sentença no 1019774-97.2004.8.26.0506, é possível constatar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante requereu a devolução do prazo recursal perante o MM. Juízo 'a quo',
o que foi deferido, decisão disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em
5.2.2020 e publicada em 6.2.2020.
O presente agravo de instrumento foi interposto em
7.2.2020.
Contudo, nos autos dos agravos de instrumento nos
2272172-58.2019.8.26.0000 e 2008238-76.2020.8.26.0000, a agravante
apresentou contraminuta, sem qualquer menção à devolução do prazo e à
interposição de recurso contra a mesma decisão, a fim de indicar a
necessidade de julgamento conjunto.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator